Tribunal: CARF
Processo: 18470.731623/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731623/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
LIMPA TELHA RIO SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 33 c/c art. 5o do do Decreto 70.235 de 1972, o contribuinte
possui o prazo legal de 30 dias corridos para interpor Recurso Voluntário
contra decisão que manteve a exclusão do Simples Nacional por possuir
débitos tributários cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro
Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731623/2012-07
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731623/2012-07

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 13a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 26/08/2013 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte para
determinar a manutenção da exclusão do Simples Nacional, em virtude de possuir débitos deste
Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, nas competências 01/2010 e 12/2010, débito
por atraso na entrega de declaração e débitos previdenciários nas competências 13/2010,
10/2011, 12/2011, 01/2012, 04/2012, 05/2012 e 06/2012, conforme disposto no inciso V do art.
17 da Lei Complementar no 123/2006, e no inciso XV do art. 15, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/ 2011.
2.
Em suas razões de impugnação, o interessado aduz que retificou as GFIP e
que os débitos constantes no Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/RJO no 756938, de
19/09/2012 estão pagos, conforme os documentos que acosta.
3.
Ao apreciar as razões da impugnação da contribuinte, a 13a Turma da
DRJ/RJ1 verificou que, de fato, a contribuinte procedeu com a quitação dos débitos referentes ao
SIMPLES bem como quanto aos débitos previdenciários (fls. 17/23) no prazo de 30 dias do
ADE.
4.
No entanto, um dos débitos que motivou a exclusão do sistema não foi
integralmente, permanecendo um valor remanescente no montante de R$ 236,52, conforme
espelho extraído do sistema SINCOR, de fl. 27. Isso ocorre porque a contribuinte, ao realizar o
recolhimento do crédito tributário em aberto, não o fez com os devidos acréscimos legais (juros
moratórios) incidentes sobre o recolhimento em atraso, fazendo com que o DARF pago pelo
contribuinte não tenha sido regularmente apropriado pelo sistema de cobrança, pelo que manteve
o ADE impugnado.
5.
Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em
síntese que:
a)
Em razão de algumas dificuldades financeiras que foram agravadas com a
crise no mercado para empresas de pequeno porte que culminaram com a troca de
seus sócios e mudança das atividades até então desenvolvidas, a Contribuinte
acumulou alguns débitos ao longo desse período.
b)
Ao receber o ADE com as respectivas cobranças dos débitos em aberto,
tomou empréstimos bancários e procedeu dentro do prazo estipulado (30 dias), a
regularização de todas as pendências apontadas com a quitação dos débitos que
totalizaram a quantia de R$ 15.205,01.
c)
Que utilizou a ferramenta disponibilizada no site da RFB, para fins de
cálculo e preenchimento do DARF, onde, ao informar o código 0594, preencheu a
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731623/2012-07

guia de recolhimento automaticamente, sem saber que o débito em questão não
seria totalmente quitado.
d)
Esclarece que realizou o pagamento complementar do referido débito,
assim que tomou conhecimento do acórdão julgado improcedente do processo em
epígrafe.
6.
Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso para que seja
mantido no regime do SIMPLES NACIONAL, uma vez que não suportará a carga tributária
regular incidente sobre o negócio.
É o Relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731623/2012-07

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Dos pressupostos de Admissibilidade
1.
Preliminarmente, verifica-se que a Recorrente foi intimada por meio de
AR (fls. 34-35) em 09/09/2013 para ciência do Acórdão n° 12-58.916 proferido pela 13a Turma
da DRJ/RJ1 na sessão de 26 de agosto de 2013, conforme cópia do Aviso abaixo:

2.
Não obstante o prazo de 30 dias corridos a partir da data do recebimento
do AR, para interpor Recurso Voluntário contra a decisão proferida, nos termos do art. 33 c/c art.
5o, ambos do Decreto 70.235/721, o recurso só foi interposto em 10/10/2013.
3.
Conforme os dispositivos supracitados, o prazo de 30 dias, para
interposição de Recurso Voluntário previsto no Decreto 70.235/72, é contínuo, ou seja, sem

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.774 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731623/2012-07

qualquer interrupção em sábados, domingos ou feriados, e tem início no dia seguinte ao da
intimação, encerrando-se no dia do vencimento.
4.
Dessa forma, tendo sido intimado em 09/09/2013, o início do prazo deu-se
em 10/09/2013 (terça-feira) e findou-se em 09/10/2013 (quarta-feira).
5.
Como a interposição do recurso foi realizada apenas em 10/10/2013, tem-
se que este é intempestivo.
6.
Nesse contexto, há de se NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital